Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716497-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O Na origem, o CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA ajuizou ação de exibição de documentos contra a ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA. Em suas alegações iniciais, o requerente alega que as obras de edificação do Condomínio foram interrompidas em 2012 após o abandono pela construtora e incorporadora SOLIDA CONSTRUÇÕES LTDA, responsável pela comercialização e construção do empreendimento. As obras do bloco B foram concluídas, mas as do bloco A foram parcialmente entregues pela construtora, tendo havido a retomada das obras do empreendimento pela ASSOCIAÇÃO requerida para concluir o bloco A, contratada a empresa EVOLUÇÃO ENGENHARIA para a sua execução. Na condição de administrador do empreendimento, o CONDOMÍNO requereu a apresentação de documentos referentes a obra executada pela ASSOCIAÇÃO no imóvel a fim de verificar a segurança da estrutura e adotar as medidas pertinentes para sanar possíveis irregularidades. Pela sentença de ID 30814572, o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras julgou procedente o pedido do CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA. A ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA (requerida) apelou e o feito se encontra na pauta da 22a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV – período de 20/07/2022 a 27/7/2022. Sobreveio petição da ASSOCIAÇÃO de ID 37532601, alegando fato novo que implicaria ilegitimidade ativa do CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA em face de irregularidade na sua representação: “Desde a contestação (ID 30814535), inclusive com juntada de laudo pericial extrajudicial (ID 30814552), a Ré informa a carência da ação em virtude da representação do CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA, Autor, ora Apelado (sic), ter sido realizada com base em ata forjada e falsificada, com envolvimento da síndica representante, senão vejamos: [ ] A r.sentença superou tal ilegitimidade em virtude da existência de ata juntada, na qual a Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga seria síndica, ignorando o seu caráter falso, senão vejamos (ID 30814573): ‘A regularidade de representação é pressuposto de validade do processo. No caso, não há que se falar em irregularidade da representação do autor, pois foi juntada Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2020, a qual evidencia a eleição de Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga como síndica [ID 82095608].’ Contudo, ratificando e comprovando os argumentos lançados na contestação, em recente decisão proferida, publicada no dia 18 de julho de 2022, em sede de antecipação de tutela, nos autos declaratórios de nulidade promovido pelos reais representantes do Condomínio Villa Grécia (doc.01), a ata citada pelo Magistrado Sentenciante (doc.03) foi afastada em virtude de comprovação da existência de falsificação de pelo menos 20 (vinte) assinaturas terem sido realizadas pelo mesmo punho caligráfico, conforme laudo pericial judicial (doc.02), senão vejamos: ‘Compulsando os autos verifico que os novos fundamentos apresentados pelos autores são relevantes, pois, nos autos no 0713371-26.2021.8.07.0020 foi determinada a perícia grafotécnica das rubricas fixadas na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/20, objeto da presente lide (id. 90390889), onde a perita concluiu que ‘fica evidente a falsificação das presentes assinaturas (rubricas) em Ata do Edifício Villa Grécia’. Observo que em relação à tutela ora pretendida, a prova para a sua fundamentação foi produzida judicialmente, em observância ao contraditório e ampla defesa, razão pela qual entendo plausível a suspensão da ata em questão. Dessa forma, DEFIRO a tutela de urgência requerida em caráter incidental para SUSPENDER os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/20 (id. 90390889) registrados na respectiva ata e, via de consequência, sobrestar a produção dos efeitos decorrentes das decisões nela tomadas até o julgamento do mérito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato praticado contrário a esta decisão e comprovado nos autos.’ Considerando que a nulidade absoluta da ata utilizada em juízo implica necessariamente na invalidade e ilegalidade da legitimidade ativa, pois a representação do Condomínio Autor não pode e nunca pode ser realizada pela Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga, pois a citada ata é falsa e nula de pleno direito, revela-se inequívoca a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa, ou alternativamente, por ausência de pressupostos e condições de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos artigos 485, inciso IV e V, do Código de Processo Civil”. (Petição - ID 37532601). Dentre os documentos que acompanham a petição, a ASSOCIAÇÃO juntou decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras pela qual deferida “a tutela de urgência em caráter incidental para SUSPENDER os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/20 (id. 90390889) registrados na respectiva ata e, via de consequência, sobrestar a produção dos efeitos decorrentes das decisões nela tomadas até o julgamento do mérito” (ID 37532596). Tendo em vista que nos presentes autos o CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA (requerente/apelado) é representado por síndica eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2020 (ID 30814220), cujos efeitos foram liminarmente suspensos pela citada decisão judicial, retire-se o feito da pauta da 22a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV – período de 20/07/2022 a 27/7/2022. Após, intime-se o CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA (requerente/apelado) para se manifestar sobre os argumentos deduzidos na petição de ID 37532601 e respectivos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Ao final, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora